Tribunal: TJDFT
Processo: 0751425-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
DECISÃO Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GUTEMBERG MARTINS DOS SANTOS, ora autor/agravante, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível do Guará-DF no âmbito da ação de repactuação de dívidas no 0710936-58.2025.8.07.0014, esta proposta em desfavor de SICOOB JUDICIÁRIO e outros, ora réus/agravados. Na origem, o agravante alegou se encontrar em situação de superendividamento, razão pela qual sustentou a sua incapacidade de cumprir com todas as obrigações assumidas e, principalmente, com a mantença do seu mínimo existencial. Informou ser servidor público federal, com renda bruta mensal de R$ 43.033,58 (quarenta e três mil, trinta e três reais e cinquenta e oito centavos). Porém, destacou que os atuais descontos incidentes sobre a sua remuneração resultaram no comprometimento de mais de 100% (cem por cento) de sua renda mensal para o pagamento de dívidas, cenário o qual teria o forçado a recorrer ao uso de cartões de crédito para a cobertura de despesas básicas. Diante desse quadro, sem deixar de apresentar o imprescindível plano de pagamentos a ser ofertado aos credores, requereu, liminarmente, a limitação das cobranças contratuais dos agravados no percentual de 35% (trinta e cinco por cento) de sua renda líquida, com início do pagamento em 180 (cento e oitenta) dias; além da obrigação dos agravados quanto à apresentação de todos os instrumentos contratuais firmados com o agravante. Todavia, os referidos pedidos liminares foram indeferidos pelo d. Juízo a quo (ID Num. 254570512 – autos de origem). Nesse contexto, o agravante interpõe o presente recurso, perseguindo a reforma do referido pronunciamento judicial. Para tanto, relembra, em síntese, que, por meio da decisão combatida, o Juízo a quo apontou a imprescindibilidade da audiência de conciliação prévia à efetiva intervenção judicial no âmbito da ação de repactuação de dívidas; e que o montante concernente ao mínimo existencial pretendido pelo agravante não observou os limites do Decreto no 11.150/2022. Assim, ao apresentar as razões de suas insurgências, destaca o agravante (I) ter a necessidade de manter cerca de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) voltados à preservação de seu mínimo existencial; (II) que a situação na qual se encontra é de responsabilidade das instituições agravadas, ao passo que estas o concederam crédito de maneira irresponsável e vedada pela Lei no 14.181/2021, que introduzira as normas protetivas ao superendividamento no âmbito da legislação consumerista; (III) que a decisão recorrida foi contraditória, uma vez que o d. Juízo a quo concedeu os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante, reconhecendo, assim, a sua grave situação financeira; (IV) que a concessão da tutela de urgência pretendida não pode ser condicionada à realização da audiência conciliatória prevista pelo art. 104-A, caput, do Código de Defesa do Consumidor; e (V) que é necessária a apresentação de todos os contratos pelos agravados. Firme nesses fundamentos, requerer a antecipação da tutela recursal, de modo que os pedidos liminares formulados na origem sejam agora concedidos; e, no mérito, seja a decisão agravada integralmente reformada, com a confirmação do pedido liminar declinado. O preparo recursal foi dispensado, uma vez que o agravante é beneficiário da gratuidade de justiça (art. 98, inciso VIII, Código de Processo Civil). É o necessário relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Entretanto, da reanálise das provas constantes aos autos de origem, não se verifica o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão liminar pretendida pelo agravante. Vejamos. Em que pese ele sustentar a contradição interna da decisão recorrida, a necessidade de preservação de seu mínimo existencial na ordem de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) e que a sua grave situação financeira decorre da concessão de crédito irresponsável dos agravados, os pedidos liminares declinados na origem – e, agora, redirecionados a esta instância revisora – não comportam acolhimento por força legal. Cumpre anotar que a Lei no 14.181/21 estabeleceu um rito específico para o processo de revisão e repactuação de dívidas por superendividamento, previsto no art. 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor (CDC), com a observância de um procedimento bifásico, o qual contempla uma fase inicial conciliatória, em que o devedor deve apresentar proposta de plano para pagamento de todos os credores – a ser avaliado em audiência de conciliação específica. Somente em caso de insucesso conciliatório é que passa a ser autorizada a efetiva intervenção judicial, com a instauração de procedimento para a revisão e a repactuação de dívidas, inclusive mediante plano judicial compulsório. A conferir: “Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) (...). Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) (...).” Destarte, fixada essa premissa, é certo que o pedido liminar de limitação de descontos para pagamento dos débitos do consumidor, quando sequer foi realizada a audiência de conciliação do art. 104-A, do CDC, “constitui violação indevida dos princípios da liberdade contratual e da pacta sunt servanda” (Acórdão 1875506, 0704292-78.2024.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/06/2024, publicado no DJe: 21/06/2024). Não suficiente, importa salientar que tal requerimento, “sem o esgotamento da tentativa de conciliação, subverte a lógica do procedimento legal previsto, cujo objetivo é justamente viabilizar um plano de pagamento consensual ou, em sua ausência, judicialmente imposto” (Acórdão 2026407, 0717711-34.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/07/2025, publicado no DJe: 15/08/2025). Assim, ainda não ocorrida a audiência de conciliação já designada na origem, não fica caracterizada a probabilidade do direito relativo à limitação de descontos sem que seja oportunizada a obrigatória conciliação prévia. Nesse exato sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça anteriormente. Confira-se: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. RITO BIFÁSICO DA LEI 14.181/2021. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória para suspender a exigibilidade de débitos e limitar descontos mensais incidentes sobre a remuneração do agravante, no contexto de ação de repactuação de dívidas por superendividamento. 2. A decisão agravada entendeu que a concessão da tutela de urgência não se compatibiliza com a fase inicial do procedimento previsto na Lei no 14.181/2021, que exige tentativa prévia de conciliação. 3. O agravante alegou comprometimento de mais de 150% de sua renda líquida com dívidas, sustentando violação ao mínimo existencial e requerendo limitação dos descontos a 30% da remuneração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de tutela provisória para suspender a exigibilidade dos débitos antes da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC; e (ii) estabelecer se é possível limitar os descontos mensais incidentes sobre a remuneração do agravante a 30% de sua renda líquida. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A Lei no 14.181/2021 institui rito bifásico para o tratamento do superendividamento, com fase inicial de tentativa de conciliação e, apenas em caso de insucesso, possibilidade de revisão judicial compulsória dos contratos. 6. A concessão de tutela provisória antes da audiência de conciliação subverte a lógica do procedimento legal, que prioriza a solução consensual. 7. A jurisprudência do TJDFT tem reafirmado a necessidade de observância do rito legal, vedando a concessão de medidas liminares que alterem as condições contratuais antes da fase judicial compulsória. (...). 10. Ausentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC), especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 2033748, 0716086-62.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/08/2025, publicado no DJe: 29/08/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. SUSPENSÃO OU LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30%. IMPOSSIBILIDADE. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A Lei no 14.181, de 1o de julho de 2021, atualizou o CDC e instituiu mecanismos de prevenção e tratamento extrajudicial e judicial do superendividamento e de proteção do consumidor pessoa natural, de forma a evitar a sua exclusão social e o comprometimento de seu mínimo existencial. 2. Assim, o art. 104-A e seguintes do CDC disciplinaram o sistema bifásico de repactuação de dívidas (fase de conciliação/homologatória e a fase judicial/condenatória), por iniciativa do consumidor e presença de todos os credores, sendo possível a apresentação de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos. 3. O procedimento adotado para a ação de repactuação de dívidas compreende a audiência de conciliação como uma fase de necessária observância. 4. Se a parte optou pelo rito estabelecido na Lei no 14.181/2021, não cabe pleitear a suspensão ou limitação de descontos já no início do feito, sob risco de desvirtuar o procedimento. Precedentes. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2043861, 0726089-76.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/09/2025, publicado no DJe: 19/09/2025.) (Grifos nossos) Ademais, no que diz respeito à apresentação de todos os contratos pelos agravados, tal pretensão não comporta provimento liminar da mesma forma. Como já pontuado, a efetiva intervenção judicial no procedimento adotado pelo agravante somente deverá ocorrer se houver insucesso nas tratativas conciliatórias prévias. Nessa esteira, se confirmado o indesejado insucesso, caberá aos agravados a apresentação contratual perseguida pelo agravante, dado que, iniciada a fase judicial propriamente dita do procedimento, os credores deverão, obrigatoriamente, juntar documentos e eventuais razões de negativa ao plano voluntário ou à renegociação (art. 104-B, §2o, CDC). Assim, sem notícias de um insucesso conciliatório, não há a probabilidade do direito relativa à pretendida apresentação documental, tampouco o perigo de dano ao agravante, que, na hipótese de instauração da segunda fase do procedimento de repactuação, deverá ter acesso natural aos contratos e demais documentos referentes às suas relações com os agravados. Destarte, diante dessas considerações, suficientes para impedir a concessão integral dos pleitos liminares redirecionados ao 2o grau de jurisdição, a pretendida antecipação da tutela recursal deve ser indeferida. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos liminares formulados. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intimem-se os agravados para a apresentação de contrarrazões. Brasília/DF, 24 de novembro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Desembargador